Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-34.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016789-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENILDES DE CAMPOS LUNA - CPF: 378.588.401-00 (RECORRENTE), DOUGLAS FABIANO EUGENIO - CPF: 018.926.961-85 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1016789-34.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande/MT

Recorrida(s):

Benildes de Campos Luna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRASADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EMPRESA QUE NÃO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE INSTALAR O HIDRÔMETRO E EFETIVAR O ABASTECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pretensão recursal de reforma da sentença sob o argumento de ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável.

2. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3. A Autora estava com o fornecimento do serviço suspenso, efetuou o parcelamento dos débitos existentes desde 2018, em 24 prestações, sendo garantido a ela que o serviço seria regularizado, em cinco dias, após o pagamento da entrada de R$ 500,00. O pagamento foi realizado em 23/08/2023, os materiais exigidos para a instalação foram adquiridos e desde então a autora aguarda a instalação do hidrômetro, mesmo efetuando reclamações no PROCON, reclamações na empresa, todos sem sucesso.

4. Em contrapartida as faturas para pagamento de serviço inexistente nunca deixaram de serem entregues.

5. Além disso, ainda que a empresa alegue que a ausência de fornecimento decorre de dificuldades técnicas e fatores externos, incluindo a pressão insuficiente na rede e escassez hídrica, tem-se que não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade de arcar com a inércia administrativa e técnica da autarquia, que não logrou comprovar, nos autos, medidas efetivas para solucionar a interrupção do serviço, sendo que o fornecimento de caminhões-pipa, somente ocorreu após nova decisão judicial arbitrando multa diária para o descumprimento.

6. Portanto, devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, pois a água é bem essencial e sua falta atinge diretamente o mínimo existencial, ferindo direitos à saúde, à dignidade e ao bem-estar.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Quanto ao parcelamento dos débitos, a sentença foi clara ao determinar a exclusão somente do valor referente ao fornecimento do serviço, estando mantido os valores quanto ao parcelamento anteriormente acordado.

9. A sentença que possui e seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo RATIFICAÇÃO DA LIMINAR para determinar que a reclamada promova a
DISPONIBILIZAÇÃO
da água tratada ao imóvel situado na
Rua W, quadra 57, lote 11, Bairro Jardim Paula II, matrícula 48371
, nesta Cidade de Várzea Grande, de

titularidade de Benildes de Campos Luna, no prazo improrrogável 05 (cinco) dias e
PROCEDÊNCIA PARCIAL
para: a) Condenar a parte reclamada a realizar o refaturamento das faturas de 23/08/2023 até a data de disponibilização do serviço tão somente para constar o parcelamento efetivamente realizado, excluindo as cobranças de consumo de água, que não ocorreram. b) Condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).
”
não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A Súmula de Julgamento servirá de Acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 100% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024